Tribunal: CARF
Processo: 10735.721113/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721113/2015-04
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.179 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
A & Z BEAUTY BOUTIQUE E PRESENTES LTDA - ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece do recurso especial quando não há similitude fático-jurídica
entre a decisão recorrida e o paradigma trazido para fins de caracterizar o
alegado dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721113/2015-04
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.179 - CSRF/1a Turma
Processo no 10735.721113/2015-04

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 97/102) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1401-004.484 (fls.77/85), o qual deu
provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA. REGULARIZAÇÃO. TEMPO HÁBIL. LEGÍTIMA. DEFERIMENTO DA
OPÇÃO.
A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser clara e
inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do contribuinte, indicando-
lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o direito ao ingresso no regime simplificado.
Evidenciado que a descrição sintética constante do Termo de Indeferimento,
eletronicamente emitido, prejudicou o entendimento do contribuinte e comprometeu-lhe
o recolhimento integral do débito acusado, de se considerar legítima a sua opção em
tempo hábil.

Por bem resumir o litígio, transcrevo o relatório constante do acórdão recorrido:
Inicialmente, a Interessada recebeu um Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (SN), no qual constou o seguinte motivo de impedimento à opção ao
SN:

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.179 - CSRF/1a Turma
Processo no 10735.721113/2015-04

Em 29 de janeiro de 2015, dentro do prazo supra, a Interessada procedeu ao
recolhimento do débito acusado como saldo devedor no valor de R$ 200,00, em fls.02
a 14 – Documentos Diversos - Outros.
Entretanto, em consulta posterior feito no sistema, verificou a Interessada que sua opção
não havia sido validada, ocasião em que apresentou sua petição (impugnação) ao
referido termo, então protocolizado em 09/04/2015, sendo considerado intempestiva
em apreciação feita pela unidade de origem:

(...)
Tendo em vista esta decisão, a Interessada apresentou sua impugnação à 1a instância de
julgamento, no caso a Delegacia de Julgamento da RFB.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.179 - CSRF/1a Turma
Processo no 10735.721113/2015-04

A seguir se reproduz o relatório e voto da decisão da DRJ, consubstanciada no Acórdão
de no 09-063.193, proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA, em sessão proferida em 03 de
maio de 2017:
Relatório
Trata-se de Termo de Indeferimento à solicitação de opção ao Simples Nacional relativa
ao ano calendário 2015 dada a existência de débito não previdenciário junto à RFB, de
exigibilidade não suspensa: multa por atraso/falta da DASN (PA 24/02/2012, saldo
devedor de R$ 200,00)
Na primeira peça impugnatória (fl. 2), recepcionada em 09/04/2015, a contribuinte aduz
em síntese que pagou o débito. Nesse sentido, dos dois DARF apresentados, tem-se a
cópia do DARF de fl. 13 com autenticação mecânica daquele valor , o único que é
pertinente ao caso em comento.
Às fls. 20-21, Despacho, resumidamente, com proposta, acatada pela autoridade
competente, de indeferimento do pleito passivo.
Cientificada daquele Despacho, é apresentada nova peça impugnatória (fls. 28-30) na
qual a contribuinte acresceu à primeira as seguintes considerações, resumidamente:

É o relatório.
Voto
PRELIMINARMENTE
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.179 - CSRF/1a Turma
Processo no 10735.721113/2015-04

A primeira das peças que se propuseram a servir de manifestação de inconformidade
circunstancia é intempestiva.
Nesse sentido, as seguintes considerações no referido Despacho:
“O feito é intempestivo, uma vez que o pedido foi recebido em 09/04/2015, portanto, além
do prazo de que dispunha a pessoa jurídica para impugnação; 30 (trinta) dias, contados
a partir da ciência do termo de indeferimento, que se deu em 19/02/2015. Desse modo, os
autos não podem ser encaminhados à Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Rio de Janeiro, para apreciação na esfera do contencioso, restando apenas a
possibilidade de seu exame em grau de revisão.
[...]
Da análise dos documentos acostados aos autos, evidencia-se que o débito a título de
Multa por Atraso/Falta da Entrega da DASN, Período de Apuração 24- 04- 2012, sob o
código 0594, no valor originário de R$ 200,00, foi recolhido em 29/01/2015, dentro do
período de regularização da opção. No entanto, como o pagamento não levou em
consideração os encargos de mora devidos pelo tempo decorrido entre a data do
vencimento e a data do pagamento, o débito não foi quitado, restando o saldo
remanescente de R$ 27,38. Portanto, é cabível a manutenção do Termo de Indeferimento
da Opção pelo SIMPLES NACIONAL obstando o ingresso da empresa no sistema a partir
de 01/01/2015.”
Como se vê, não fosse o fato de que o pagamento do débito deu-se sem os encargos
legais, ante a intempestividade da apresentação da primeira peça impugnatória, deixo de
julgar o mérito por compreender que aplica-se ao caso a ressalva contida no artigo
abaixo, do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”
Pelo exposto, em PRELIMINAR, conduzo meu VOTO no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade no tocante à tempestividade e, no MÉRITO, não
conhecer as razões da contribuinte.
Assinado digitalmente
LUIZ VENANCIO GUIDA
Relator
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.179 - CSRF/1a Turma
Processo no 10735.721113/2015-04

Em Sessão de 12 de novembro de 2020, decidiu a Turma Julgadora por dar
provimento ao recurso voluntário, determinando-se que seja considerada deferida a opção da
contribuinte pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2015.
Cientificada, a PGFN opôs embargos de declaração (fls. 87/88), sustentando que o
julgado teria sido obscuro, tendo em vista que a decisão recorrida não esclareceu os
fundamentos de direito e de fato que levaram a E. Turma a considerar prejudicada a
intempestividade apurada no despacho decisório de 15 de maio de 2015.
Despacho de fls. 92/95 rejeitou os embargos.
Em seguida a PGFN interpôs o recurso especial (fls. 97/102), tendo sido este
admitido com base nas seguintes razões (fls. 106/110):
(...)
A PGFN alega que houve divergência na interpretação da legislação tributária quanto ao
que se decidiu sobre o pagamento a menor de débito, e a repercussão da regularização
desse débito para o enquadramento no Simples Nacional.
Em relação à admissibilidade do recurso, foram apresentados os seguintes argumentos:
- A decisão recorrida está em evidente divergência com decisão da 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF, cuja ementa segue abaixo
integralmente transcrita, verbis:
Acórdão no 1301-004.569
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.179 - CSRF/1a Turma
Processo no 10735.721113/2015-04

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS
DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de débitos exigíveis
quando estes não são regularizados em tempo hábil.
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
O deferimento da opção pelo SN está vinculado à regularização das pendências
existentes até o último dia para exercício regular de sua opção.
Recurso Voluntário Improcedente.
- Nos dois casos confortados a exclusão do SIMPLES se deu em razão da identificação
de débitos pendentes. Nos dois casos os contribuintes receberam as intimações padrão
para regularização dos débitos, mas ao realizarem o recolhimento dos débitos pendentes
o fizeram sem os acréscimos legais. O não recolhimento da totalidade dos débitos
motivou a exclusão do SIMPLES nos dois processos;
- Enquanto o acórdão recorrido entendeu que o recolhimento a menor se deu em razão
de falta de clareza do Termo de Indeferimento e que por essa razão deveria se
considerar o pagamento a menor como regularização, o acórdão apresentado como
paradigma, diante do mesmo arcabouço documental, entendeu que o recolhimento sem
os acréscimos legais justifica a exclusão do contribuinte do SIMPLES;
- De forma a não deixar dúvidas sobre o entendimento desposado pelo acórdão
paradigma, trazemos à colação trechos do voto condutor do acórdão no 1301-004.569,
verbis:
Voto acórdão no 1301-004.569
[...]
Trata-se de caso de exclusão do SIMPLES Nacional por suposta falta de regularização
de débitos tributários, conforme dispõe o artigo 17 da Lei Complementar no 123:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;
Os supostos débitos estão relacionados a entrega em atraso de obrigações acessórias do
período de agosto a dezembro de 2012, onde foram geradas multas.
Segundo a Recorrente as multas foram pagas em agosto de 2016. A DRJ verificou que as
multas foram pagam sem os acréscimos legais, portanto, o débito não foi totalmente
regularizado.
Assim, como a Recorrente não quitou a totalidade do débito que motivou a exclusão do
SIMPLES Nacional, não deve prevalecer o argumento da empresa contribuinte quanto a
regularização dos débitos tributários.
Desse modo, com base no artigo 17 da Lei Complementar 123, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
- Dessa forma, estando prequestionada a matéria e demonstrada a divergência entre o
aresto recorrido e a decisão paradigma, encontram-se presentes os requisitos de
admissibilidade do recurso especial.
A PGFN também suscita no recurso especial uma preliminar, em que alega a
intempestividade da impugnação apresentada pela contribuinte, matéria que também foi
objeto dos embargos de declaração apresentados contra o acórdão ora recorrido.
Entretanto, a PGFN não alega divergência jurisprudencial e nem apresenta paradigma
para essa questão, de modo que seu seguimento fica totalmente prejudicado.
Além disso, de acordo com o §3o do art. 68 do RICARF, "será definitivo o despacho do
presidente da câmara recorrida, que decidir pelo não conhecimento de recurso especial
interposto intempestivamente, bem como aquele que negar-lhe seguimento por absoluta
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.179 - CSRF/1a Turma
Processo no 10735.721113/2015-04

falta de indicação de acórdão paradigma proferido pelos Conselhos de Contribuintes ou
pelo CARF", não cabendo agravo nesse caso, conforme o art. 71, §2o, VIII, do mesmo
RICARF (com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desse modo, proponho que seja NEGADO seguimento ao recurso para a referida
preliminar de intempestividade da impugnação.
(...)
A divergência jurisprudencial também está demonstrada.
Realmente, nos dois casos confrontados, a exclusão do SIMPLES se deu em razão
da identificação de débitos pendentes (débitos referentes à multa por atraso no
cumprimento de
obrigação acessória).
Nos dois casos, os contribuintes receberam as intimações padrão para regularização dos
débitos, mas ao realizarem o recolhimento dos débitos pendentes o fizeram sem os
acréscimos legais. O não recolhimento da totalidade dos débitos motivou a negativa de
enquadramento no SIMPLES, nos dois processos.
Mas enquanto o acórdão recorrido entendeu que o recolhimento a menor se deu em
razão de falta de clareza do Termo de Indeferimento, e que por essa razão deveria se
considerar o pagamento a menor como regularização; o acórdão paradigma, diante do
mesmo arcabouço documental, entendeu que o recolhimento sem os acréscimos legais
justifica a exclusão do SIMPLES.
A divergência jurisprudencial alegada, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN
para a divergência propriamente alegada, relativamente ao que se decidiu sobre o
pagamento a menor de débito, e a repercussão da regularização desse débito para o
enquadramento no Simples Nacional.

Chamada a se manifestar (fls. 115), a contribuinte permaneceu silente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e transcrito parcialmente
abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.179 - CSRF/1a Turma
Processo no 10735.721113/2015-04

(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)

Nota-se, dessas regras processuais, que é imprescindível, sob pena de não
conhecimento do recurso, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão
recorrida diverge de outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Pois bem.
De acordo com o voto condutor do Aresto recorrido:
(...)
Contrariamente ao Despacho Decisório e o voto da decisão recorrida, entendo que a
Interessada cumpriu o que demandava o Termo de Indeferimento à solicitação de opção
ao Simples Nacional ou seja, a pronta regularização dos débitos e, se não o foi
integralmente, a causa se deve a uma falha [da] recorrente na emissão destes atos de
indeferimento do Simples Nacional.
É possível constatar no recolhimento efetivado pela Interessada que não houve a
inclusão dos acréscimos legais (juros moratórios), os quais são computados desde a data
do vencimento da multa até a data do seu efetivo pagamento. Mostra-se razoável inferir
que a denegação do requerimento se tenha dado em razão da não inclusão dos
acréscimos moratórios no pagamento.
Supõe-se que, por não ter incluído os acréscimos legais devidos, a autoridade
administrativa concluiu que a Interessada não pagou, na integralidade, o débito
impeditivo de ingresso no Simples Nacional para o ano-calendário de 2015 e, portanto,
estaria impedido de ingressar no regime simplificado.
De se observar, entretanto, que o débito do Termo de Indeferimento é informado em
valor original, ou seja, sem incluir os respectivos acréscimos legais. Não poderia ser
diferente, porque o valor dos acréscimos legais (juros moratórios, no caso) só pode ser
definido na data do efetivo pagamento.
Porém, a juízo desse relator, a informação sintética e lacônica no Termo de
Indeferimento denominada de Saldo Devedor da referida multa que era de R$ 200,00
peca pela ausência de clareza e ênfase, podendo não ser notada ou, se notada, levar a
uma leitura equivocada pelo contribuinte. Ora, não soa inverossímil ou inconcebível que

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.179 - CSRF/1a Turma
Processo no 10735.721113/2015-04

o contribuinte entenda (incorretamente) que o seu débito total (ou saldo devedor) seja
aquele indicado no Termo de Indeferimento.
A Interessada pagou os R$ 200,00, mas depreende-se dos desdobramentos posteriores
que o débito apontado como saldo devedor não era de R$ 200,00, pois lhe faltava os
encargos legais a serem calculados sobre este valor. Assim, ficou faltando R$ 27,38,
conforme registro da autoridade, e a Interessada prontamente fez o pagamento.
A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros como o ora presenciado
nos autos, pois toda a responsabilidade pelo acerto está sendo canalizada para a
Interessada, pois a ela é atribuída a tarefa de verificar qual a fundamentação legal dos
encargos legais, determinar, com precisão, o período em que serão incorridos os
acréscimos legais, as taxas incidentes, etc, sob pena de não poder ingressar no Simples
Nacional.
Entendo que a Interessada regularizou, sim, o débito indicado no Termo de
Indeferimento e a própria lei que rege o Simples Nacional lhe dá esta oportunidade, de
fazê-lo em tempo hábil, tempestivamente, para que possa ingressar no sistema. A
pequena parcela que restou paga após o prazo do referido Termo se deu mais pela
incompreensão do verdadeiro saldo devedor, não podendo servir de óbice para o
impedimento de seu ingresso no Simples Nacional.

Como se vê, a conclusão do julgado pela regularização da pendência apoiou-se na
premissa de que o saldo devedor indicado no termo de indeferimento não seria claro quanto ao
valor exato do débito, considerando a necessidade de inclusão dos acréscimos legais.
Diante disso, os Julgadores entenderam que a conduta da contribuinte de ter
efetuado o pagamento do valor originário (principal de R$200,00) dentro do prazo de adesão E
de ter pago os acréscimos tão logo descobriu que estes também “estariam em aberto”,
justificou-se diante da generalidade do documento eletrônico de indeferimento.
O paradigma (Acórdão no 1301-004.569), é certo, decorre de processo que
originou-se de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de opção ao Simples
Nacional, relativa ao ano-calendário 2016, que também foi motivada pela existência de débito
com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não se encontra suspensa. Também naquele
caso a contribuinte alegou que regularizou as pendências, mas não há sinais de que teria havido
discussão sobre eventual pagamento complementar posterior ou dúvidas do conteúdo do termo
de indeferimento propriamente dito.
Talvez por isso que o voto tenha sido tão objetivo. Transcrevo-o na íntegra:
(...)
Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.
Trata-se de caso de exclusão do SIMPLES Nacional por suposta falta de regularização
de débitos tributários, conforme dispõe o artigo 17 da Lei Complementar n° 123:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional
a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Os supostos débitos estão relacionados a entrega em atraso de obrigações acessórias do
período de agosto a dezembro de 2012, onde foram geradas multas.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.179 - CSRF/1a Turma
Processo no 10735.721113/2015-04

Segundo a Recorrente as multas foram pagas em agosto de 2016. A DRJ verificou que
as multas foram pagam sem os acréscimos legais, portanto, o débito não foi totalmente
regularizado.
Assim, como a Recorrente não quitou a totalidade do débito que motivou a exclusão do
SIMPLES Nacional, não deve prevalecer o argumento da empresa contribuinte quanto à
regularização dos débitos tributários.
Desse modo, com base no artigo 17 da Lei Complementar 123, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.
É o voto.

Percebe-se, assim, que a exclusão do regime simplificado no paradigma foi
mantida em situação na qual a contribuinte não teria comprovado que, além do principal,
também teria liquidado posteriormente os acréscimos moratórios. Daí a premissa de não haver a
liquidação total do débito.
Além disso, cumpre observar que o voto condutor ainda esclarece que a
contribuinte teria pago o valor da multa (o principal) em agosto/2006, data esta que inclusive é
posterior à própria data para exercício da opção no regime simplificado (31 de janeiro).
Tratam-se, portanto, de situações incomparáveis para a finalidade pretendida pela
recorrente, sendo diferentes os desfechos dos julgados em razão das peculiaridades de cada um
dos casos, e não de divergência jurisprudencial em sentido técnico.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 128
DF CARF MF
Original